Tribunal: CARF
Processo: 10510.724447/2012-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO DALRI TIMM DO VALLE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.724447/2012-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.429 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de abril de 2023
Recorrente
COL - CINFORMONLINE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2009
CONHECIMENTO. ARGUMENTOS DE INCONSTITUCIONALIDADE DE
NORMA TRIBUTÁRIA. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
MULTA.
SETENTA
E
CINCO
POR
CENTO.
BIS
IN
IDEM.
INEXISTÊNCIA.
Nos casos de lançamento de ofício, é aplicada a multa de 75% (setenta e cinco
por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos
de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata.
SÚMULA CARF No 76. OBSERVÂNCIA.
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após
a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da
mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais
previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo da alegação de inconstitucionalidade (Súmula Carf no
2), e dar-lhe parcial provimento para determinar que sejam deduzidos eventuais recolhimentos da
mesma natureza efetuados na sistemática do Simples, observando-se os percentuais previstos em
lei sobre o montante pago de forma unificada (Súmula Carf no 76).
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.724447/2012-13
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.429 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.724447/2012-13

Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Joao Mauricio Vital (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 188-234) em que a recorrente sustenta, em
síntese:
a) A recorrente estava adstrita ao
recolhimento de contribuições
previdenciárias patronais e destinadas a terceiros através do SIMPLES
Nacional à época do auto de infração. No entanto, foi excluída do referido
sistema por decisão no processo administrativo no 10510.000834/2009-65,
cujos efeitos retrocederam até 01/01/2005. Isso levou a lavratura de
diversos autos de infração em face da recorrente, que decidiu inclui-los no
programa de parcelamento da Lei no 11.941/2009. Porém, para sua
surpresa, não foram incluídas as contribuições previdenciárias de 2008 e
2009;
b) A aplicação da multa de 75% teve como fundamento a suposta falta de
declaração em GFIP das remunerações dos segurados. Entretanto, é certo
que não houve a declaração das contribuições patronais e destinadas a
terceiros porque as declarava e recolhia por meio do SIMPLES Nacional.
Todavia, jamais deixou de prestar as informações devidas à Previdência
Social com as GFIP, recolhendo os valores à título de contribuições do
segurado, conforme documentos em anexo. Veja-se que a fiscalização
utilizou como base de cálculo exatamente os mesmos valores declarados
pela recorrente em GFIP, demonstrando a ausência de sonegação de
informações à previdência social. Sendo assim, descabe a aplicação da
multa de 75%, pois é a omissão de receita que justifica tal penalidade, e
isso não ocorreu no caso em tela. No máximo, poderia ser aplicada a multa
de mora no patamar de 20%. A aplicação da multa de 75% também
implica bis in idem, já que a contribuinte já foi penalizada com a exclusão
do SIMPLES Nacional com efeitos retroativos até 01/01/2005;
c) Devem ser apropriados os valores de contribuições previdenciárias
d) No caso do AI no 37.392.140-3, foram imputadas penalidades autônomas
para cada exercício mensal de apuração em que se verificou a suposta
omissão na declaração de fatos geradores. Ocorre que, por possuírem
natureza idêntica, as infrações devem ser enquadradas no conceito de
continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal), devendo ser aplicada
penalidade única. Tal entendimento deve ser adotado em prestígio aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.429 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.724447/2012-13

e) A fiscalização lançou contribuições previdenciárias sobre valores
referentes a verbas indenizatórias (valores pagos nos 15 primeiros dias de
afastamento de funcionário doente ou acidentado, a título de salário
maternidade, férias, terço constitucional de férias, adicional de horas
extras e aviso prévio indenizado), o que não se pode admitir. A inclusão
dos valores em questão fere o disposto pelo art. 195, I, “a” da CF, bem
como pelo art. 110 do CTN e 457 da CLT. O art. 28, § 9o, da Lei no
8.212/91, por deixar de mencionar o terço constitucional de férias, o
adicional de horas extras e o aviso prévio indenizado, também acaba por
incluir indevidamente tais verbas indenizatórias na base de cálculo das
contribuições cobradas - incorrendo em inconstitucionalidade. Os tribunais
superiores entendem que as parcelas anteriormente citadas são
indenizatórias. Verifica-se evidente falta de liquidez dos autos de infração,
pois não se pode mensurar exatamente o valor que é realmente devido pela
recorrente, devendo ser declarada a nulidade dos AIs sobre as
contribuições principais;
Ao final, formula pedidos nos termos das fls. 233 e 234.
O recurso veio acompanhado dos seguintes documentos: i) Procuração (fl. 235);
ii) Documentos pessoais (fl. 236); e iii) Atos constitutivos e alterações contratuais da recorrente
(fls. 237-238).
A presente questão diz respeito aos Autos de Infração – AI/DEBCAD no
37.392.140-3, no 37.392.142-0 e no 37.392.141-1 (fls. 3-79) que constitui crédito tributário de
penalidades em decorrência de obrigação acessória e contribuições previdenciárias, em face de
COL - CINFORMONLINE (CNPJ no 06.332.618/0001-35), referente a fatos geradores ocorridos
no período de 01/2008 a 12/2009. As autuações alcançaram os montantes de R$ 43.662,24
(quarenta e três mil seiscentos e sessenta e dois reais e vinte e oito centavos), R$ 82.532,21
(oitenta e dois mil quinhentos e trinta e dois reais e vinte e um centavos) e R$ 357.599,06
(trezentos e cinquenta e sete mil quinhentos e noventa e nove reais e seis centavos). A
notificação do contribuinte aconteceu em 02/01/2013 (fl. 80).
Na descrição dos fatos que deram origem ao lançamento, menciona o Relatório
Fiscal (fls. 29-33):
1. Este relatório é parte integrante do Processo Administrativo Fiscal no
10510.724447/2012-13, referente a contribuições devidas à Seguridade Social, não
declaradas nas Guias de Recolhimento de FGTS e Informações à Previdência Social -
GFIP correspondente a:
1.1. Contribuições previdenciárias patronais sobre a folha de pagamento de empregados
e contribuintes individuais apuradas no Auto de Infração no 37.392.141-1;
1.2. Contribuições destinadas ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
(FINDE - Salário-edducação), Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(INCRA), Serviço Social do Transporte (SEST) e o Serviço Nacional de Aprendizagem
do Transporte (SENAT), Serviço Nacional de Aprendizagem Individual (SENAI),
Serviço Social da Indústria (SESI), Serviço Social de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas (SEBRAE), apuradas no Auto de Infração no 37.392.142-0;
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.429 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.724447/2012-13

1.3. Por Descumprimento de obrigações acessórias - declaração de fatos geradores de
contribuições previdenciárias omissas ou a menor em relação aos valores contábeis e
dos batimentos folha de pagamento x GFIP x DIRF, de janeiro/2008 a dezembro/2009 -
foi calculado e efetivamente aplicado o Auto de Infração no 37.392.140-3, relativo ao
período de janeiro a junho de 2008 e setembro a novembro de 2008;
2. Foram apuradas neste processo contribuições do período de janeiro/2008 a
dezembro/2009;
3. A empresa foi excluída do SIMPLES NACIONAL - Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte regime, por meio do Ato Declaratório Executivo no 10, de 09/03/2009,
com efeito a partir de 01/07/2012, apesar disso continuou declarando GFIP e recolhendo
as contribuições previdenciárias como se ainda estivesse no citado regime;
4. Ficou constatado que o contribuinte não declarou nas GFIP os dados correspondentes
à parcela dos fatos geradores de:
4.1. Contribuições previdenciárias apuradas no presente procedimento fiscal, elencadas
no item 1.1, deixando ainda, de recolhê-las junto à rede bancária;
4.2. Contribuições sociais destinadas às entidades elencadas no item 1.2, deixando,
ainda de recolhê-las junto à rede bancária.
[...]
12. São fatos geradores das contribuições previdenciárias apuradas no presente processo
as remunerações pagas e não declaradas por trabalhos desempenhados pelos
empregados e contribuintes individuais do sujeito passivo, no período de janeiro/2008 a
dezembro/2009 de:
12.1. Contribuições empregados e contribuições individuais: Contribuições patronais
conforme item 1.1;
12.2. Segurados empregados: Contribuições para outras entidades, conforme item 1.2;
12.3. Obrigações acessórias, conforme item 1.3.
Constam do processo, ainda, os seguintes documentos: i) Termo de início de
procedimento fiscal e demais intimações ao contribuinte (fls. 35-38, 48-57 e 77); ii) Recibos de
entrega de arquivos digitais (fls. 39-42, 78 e 79); iii) Atos constitutivos e alterações contratuais
da contribuinte (fls. 43-47); iv) Anexo I - Comparativo de bases de cálculos e contribuições
pessoais - FOPAG x GFIP x DIRF - por segurado e por competência (fls. 58-72); v) Anexo II -
resumo mensal de bases de cálculo e contribuições pessoais FOPAG x GFIP x DIRF - por
segurado e competência (fls. 73-75); e vi) Anexo IV - Demonstrativo do cálculo de AI no
37.392.140-3 (fl. 76).
O contribuinte apresentou impugnação em 24/01/2013 (fls. 88-125), pela qual
levantou argumentos semelhantes aos posteriormente apresentados com seu recurso voluntário.
Ao final, formulou pedidos nos termos das fls. 124 e 125.
A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos: i) Atos constitutivos
e alterações contratuais da contribuinte (fls. 126-130); ii) Documentos pessoais (fl. 131); iii)
Procuração (fl. 132); iv) Extrato e guias de recolhimento do SIMPLES Nacional da contribuinte
(fls. 133-162).
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.429 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.724447/2012-13

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador/BA (DRJ),
por meio do Acórdão no 15-33.509, de 24 de setembro de 2013 (fls. 171-181), negou provimento
à impugnação, mantendo a exigência fiscal integralmente, conforme o entendimento resumido na
seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
MULTA. SETENTA E CINCO POR CENTO. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA.
Nos casos de lançamento de ofício, é aplicada a multa de 75% (setenta e cinco por
cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata.
Não há que se falar em bis in idem, quando, nas competências em que foi aplicada a
multa de 75%, não foi aplicada concomitantemente as penalidades referentes à falta de
declaração ou declaração inexata de informações em GFIP.
RECOLHIMENTO.
SIMPLES.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
APROPRIAÇÃO. VEDAÇÃO.
É vedada a compensação de contribuições previdenciárias com o valor recolhido
indevidamente para o Simples Nacional.
FÉRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. HORAS EXTRAS. SALÁRIO
MATERNIDADE.
AVISO
PRÉVIO
INDENIZADO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO.
Os valores pagos a título de férias e respectivo adicional, horas extras, salário
maternidade e aviso prévio indenizado integram a base de cálculo das contribuições
sociais previdenciárias.
AUXÍLIO-DOENÇA. PRIMEIROS 15 DIAS DE AFASTAMENTO.
A remuneração recebida pelo empregado nos primeiros quinze dias de afastamento do
trabalho por doença ou acidente do trabalho tem caráter salarial e integra a base de
cálculo para fins de incidência de contribuição previdenciária.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGÜIÇÃO.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a
constitucionalidade ou legalidade de ato normativo em vigor.
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. GFIP. FATOS GERADORES. OMISSÃO.
Constitui infração apresentar, a empresa, a GFIP com dados não correspondentes aos
fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
Cada competência em que seja constatado o descumprimento da obrigação,
independentemente do número de documentos não entregues na competência, é
considerada como uma ocorrência.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão se deu em 04 de outubro de 2013 (fls. 186 e 187), e o
protocolo do recurso voluntário ocorreu em 05 de novembro de 2013 (fls. 188-234). A contagem
do prazo deve ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972.
O recurso, portanto, é tempestivo, e dele conheço parcialmente.
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.429 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.724447/2012-13

Deixo de conhecer dos argumentos referentes à inconstitucionalidade de normas
tributárias em respeito à Súmula CARF no 2.
Mérito
1. Da multa de ofício
Entende a recorrente que descabe a aplicação da multa de ofício porque não houve
omissão de sua parte quanto ao repasse de informações à Previdência Social no que se refere aos
fatos geradores das contribuições sociais cobradas, ou seja, entende que se houve declaração
quanto às remunerações pagas aos segurados, não poderia haver incidência da multa de ofício.
Sobre esse ponto, assim se manifestou a DRJ:
Argui a Impugnante a ilegalidade da aplicação da multa de 75%, visto que esta já havia
declarado a base de cálculo das contribuições exigidas à época, cabendo tão somente a
exigência do valor principal acrescido de mora de 20% (vinte por cento). Não há como
acolher o argumento, haja vista que, nas competências em que foi aplicada a multa de
75%, o fundamento legal é o art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, com a redação da MP
no 449, de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 2009, combinado com o art. 44, inciso
I, da Lei no 9.430, de 1996, o qual preconiza que nos casos de lançamento de ofício a
multa aplicável é a de 75% (setenta e cinco por cento), in verbis:
Lei no 8.212, de 1991
Art. 35-A.
Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas no art. 35 desta
Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Lei no 9.430, de 1996
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
10. A multa prevista no art. 61 da Lei no 9.430, de 1996, somente é aplicável quando o
recolhimento é feito em atraso, mas espontaneamente pelo contribuinte, antes de
qualquer procedimento fiscal.
Com razão a decisão recorrida. Tendo em vista que a legislação aplicável prevê a
multa em razão da falta de recolhimento, não há que se falar na aplicação da multa de mora de
20% como requerido pela recorrente. Assim, afasto os argumentos do recurso neste ponto.
2. Das penalidades por descumprimento de deveres instrumentais.
Assevera a recorrente que as multas cobradas por meio do AI em epígrafe
deveriam observar o instituto da continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal) e, por isso, não
deveriam ser constituídas multas autônomas para cada competência analisada.
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.429 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.724447/2012-13

Entretanto, não assiste razão aos seus argumentos. Veja-se o que consta do art. 71
do Código Penal:
Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais
crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e
outras semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos como continuação do primeiro,
aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas,
aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços
Parágrafo único - Nos crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com
violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os
antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as
circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se
diversas, até o triplo, observadas as regras do parágrafo único do art. 70 e do art. 75
deste Código.
Claro está que a redução da pena em decorrência do instituto jurídico da
continuidade delitiva está adstrita aos casos em que o agente comete ato classificado pelo direito
como crime, o que não se confunde com o ilícito tributário (falta de cumprimento de dever
instrumental) que motivou aplicação da multa constituída pelo AI no 37.392.140-3.
Isso posto, descabe acolher os argumentos da recorrente.
3. Do aproveitamento de valores recolhidos no SIMPLES Nacional.
Entende a recorrente que cabe a compensação dos valores já recolhidos no
SIMPLES Nacional com aqueles ora cobrados. Sobre esse tema, assim se manifestou a DRJ:
12. É vedada a compensação de contribuições previdenciárias com o valor recolhido
indevidamente para o Simples Nacional, na forma do art. 56, §6o, da Instrução
Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012, razão pela qual deixo de acolher
o pedido para que se determine a alocação dos pagamentos realizados através de DAS
no presente crédito tributário.
Art. 56 . O sujeito passivo que apurar crédito relativo às contribuições previdenciárias
previstas nas alíneas "a" a "d" do inciso I do parágrafo único do art. 1o, passível de
restituição ou de reembolso, poderá utilizá-lo na compensação de contribuições
previdenciárias correspondentes a períodos subsequentes.
(...)
§ 6o É vedada a compensação de contribuições previdenciárias com o valor recolhido
indevidamente para o Simples Nacional, instituído pela Lei Complementar no 123, de
2006 , e o Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples), instituído pela Lei no 9.317, de
5 de dezembro de 1996.
Aqui, cabe a observância da Súmula CARF no 76:
Súmula CARF no 76:
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a
exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza
efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o
montante pago de forma unificada.
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.429 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.724447/2012-13

Assim, cabe a compensação dos valores de contribuições eventualmente já
recolhidos no SIMPLES Nacional com aquelas cobradas nos presentes autos.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo da
alegação de inconstitucionalidade (Súmula Carf no 2), e dar-lhe parcial provimento para
determinar que sejam deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza efetuados na
sistemática do Simples, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de
forma unificada (Súmula Carf no 76).
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 253
DF CARF MF
Original